Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-87.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Nú
mero Único
:

1013980-87.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repasse de Verbas do SUS, Convênio Médico com o SUS, Terceirização do SUS, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (AGRAVANTE), 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.571.753/0001-90 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), MPEMT - SINOP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTHIANNE MIRANDA PESSOA - CPF: 766.352.601-53 (ADVOGADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BARBOSA - CPF: 500.079.391-91 (ADVOGADO), MARIANA DE LIMA MARCIANO BARBOSA - CPF: 701.580.701-78 (ADVOGADO), KLEBER LUDOVICO DE ALMEIDA - CPF: 002.881.051-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (AGRAVADO), PAULO HUMBERTO BARBOSA - CPF: 500.079.391-91 (ADVOGADO), MARIANA DE LIMA MARCIANO BARBOSA - CPF: 701.580.701-78 (ADVOGADO), KLEBER LUDOVICO DE ALMEIDA - CPF: 002.881.051-17 (ADVOGADO), 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.571.753/0001-90 (AGRAVADO), CRISTHIANNE MIRANDA PESSOA - CPF: 766.352.601-53 (ADVOGADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO - CONCEDIDO – BLOQUEIO DE VALORES ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO – RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE – INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DE VERBA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Presentes os autos os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como o
periculum in mora
, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por INSTITUTO GERIR, 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. e ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta Relatora, que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal, lançada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013980-87.2018.811.0000, que desafia decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1010258-97.2018.811.0015, indeferitória do pedido de bloqueio de bens do Instituto Gerir e 4 Health Serviços Médicos, e instalação da Comissão para Apuração dos valores devidos.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar do Ministério Público, atribuindo efeito ativo ao Agravo de Instrumento, para determinar o bloqueio da quantia de R$5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), como garantia ao pagamento de salários atrasados e aquisição de insumos e medicamentos necessários, além da instauração da Comissão para Apuração dos valores devidos pelo Diretor do Corpo Clínico do Hospital Regional de Sinop.

O
Instituto Gerir
sustenta que não houve malversação do dinheiro público, e que o Estado de Mato Grosso teria descumprido o contrato de gestão, deixando de efetuar os repasses devidos, ou fazendo de forma parcial, o que inviabilizou a “administração de excelência do Hospital de Sinop”.

Acentua que a decisão recorrida trouxe impacto na administração de outros cinco hospitais, uma vez que alcançou todas as contas vinculadas ao seu CNPJ, que continham verbas provenientes de outros Estados da federação, destinadas aos custeios da saúde dos respectivos entes.

Assinala a impenhorabilidade dos valores “de recursos públicos recebidos por instituição privada para aplicação compulsória em saúde, ... (CPC, Art. 833, IX)”. (
sic
Id 574361 – p. 5)

Ressalta ser uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, que tem por objetivo a realização de gestão de hospitais públicos, e a ocorrência de
periculum in mora
inverso.

Pugna pela reconsideração da decisão, pelo desbloqueio da quantia bloqueada, ou alternativamente, seja submetida a questão à Turma Julgadora, pelo provimento do recurso. (Id 5714361)

A Agravante
4 Health Serviços Médicos Ltda.
afirma que teve a quantia de R$30.000,00 (trinta mil) bloqueada, mesmo após o bloqueio integral nas contas do Instituto Gerir.

Afirma que desde dezembro de 2017 estava prestando serviços no HRSinop, sendo que os médicos que desenvolvem as atividades médicas não são seus empregados, e sim sócios. Registra que é responsável por toda estrutura do Hospital, tendo inclusive lotado no local funcionários e maquinários próprios e outros locados, para viabilizar a prestação de serviços médicos.

Destaca que presta serviço ao Instituto Gerir, sendo também credora deste, e prejudicada em virtude do atraso no pagamento pelo Estado de Mato Grosso, portanto, equivocada a sua inclusão no polo passivo da ação de base.

Argumenta que é credora do Estado de Mato Grosso no valor de R$7.374.671,26 (sete milhões trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos).

Acentua que o Estado de Mato Grosso é omisso quanto aos pagamentos devidos ao Hospital Regional de Sinop referente ao contrato de gestão firmado com o Instituto Gerir.

Destaca que o bloqueio judicial causa danos à coletividade, interferindo diretamente na prestação de serviços da saúde em outros Estados da Federação.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, com a revogação da liminar recursal, ou a submissão das razões recursais à Turma Julgadora. (Id 6134069)

O
Estado de Mato Grosso
também apresentou Agravo Regimental, mas apenas quanto à criação da Comissão para Apuração dos valores devidos, uma vez que a apuração dos valores devidos já está sendo feita por uma equipe técnica de fiscalização do contrato, “corroborada sempre, em seguida, por parecer da Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde neste Estado (AGSUS)”.

Destaca que a apuração dos insumos e medicamentos que estavam em falta já foi realizada, e que em razão da escassez de pessoal resta praticamente inviabilizada a participação destes na aludida Comissão. Ressalta, ainda, a capacidade técnica e operacional da sua equipe, sendo desnecessária a criação da aludida comissão.

Pugna pela reconsideração da decisão, ou a remessa dos autos a análise do colegiado. (Id 6778688)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso das outras Agravantes. (Id 7231532)

O Ministério Público ofertou resposta pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, e desprovimento dos demais. (Id 39663972)

A Empresa 4Health manifestou pelo provimento do Agravo do Estado de Mato Grosso, e desprovimento do Agravo do Instituto Gerir. (Id 63956451)

O Instituto Gerir não apresentou contrarrazões.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por INSTITUTO GERIR, 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. e ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta Relatora, que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal, lançada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013980-87.2018.811.0000, que desafia decisão liminar lançada nos autos da Ação Civil Pública nº 1010258-97.2018.811.0015, que indeferiu o pedido de bloqueio de bens do Instituto Gerir e 4 Health Serviços Médicos, e instalação da Comissão para Apuração dos valores devidos.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Em juízo de retratação, reconsidero a minha decisão com relação à criação da Comissão para apuração dos valores devidos, considerando a concordância do Ministério Público com tal pedido, principalmente pelo fato do Estado de Mato Grosso ter uma equipe de auditores muito bem qualificados e extremamente técnicos, e que já estavam realizando esse levantamento, o que torna desnecessária a criação da aludida Comissão.

Passo, assim, a analisar os Recursos apresentados pela 4 Health Serviços Médicos Ltda. e pelo Instituto Gerir, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Com efeito, há relevância na fundamentação do agravante quanto à necessidade de bloqueio de valores nas contas dos Agravados Instituto Gerir e 4HEALT Serviços Médicos Ltda, a par do conjunto probatório apresentado nos autos sobre a malversação de dinheiro público, face ao Contrato Emergencial nº 001/SES/MT/2018, celebrado entre o primeiro Requerido e o Estado de Mato Grosso para gestão do Hospital Regional de Sinop.

À p. 31 (Id 15981306), constata-se Ofício CRM-MT nº 2129/2017, que traz o resultado da fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, datado de 08 de maio de 2017, concluindo que “algumas inconformidades apontadas na fiscalização do dia 10/08/2015 não foram sanadas e outras novas foram constadas”, tais como:

“1. UTI Adulto não dispõe fonte de marca-passo provisório, otoscópio e oftalmoscópio;

2. Há registros de procedimentos cirúrgicos realizados sem auxiliar.

3. Há falta de medicamentos e insumos (agulha de raquianestesia, bicarbonato, cânula de traqueostomia, cateter de PIC, fenitonina, gentamicina e metoprolol).

4. Central de Esterilização de Material: unidade com atividade suspensa (autoclave estragada); e

5. UTI Adulto: Internação suspensa por ordem administrativa”. (p. 31/32)

À p. 81 (Id 15981316) da ação de base, constata-se Notícia de Fato junto à Procuradoria da República, noticiando que o HRSinop não fornece alimentação dos pacientes, além da falta de medicamentos, o que foi confirmado pelo Relatório do CRN (P. 127), nos seguintes termos:

“O cálculo do valor nutritivo do cardápio informa tanto a quantidade de macronutrientes (proteínas, carboidratos e lipídeos) quanto o Valor Energético Total (VET) em quilocalorias (kcal). Este item se faz necessário para avaliar se o cardápio atinge as necessidades dos pacientes internados, podendo ser ajustado conforme a necessidade do paciente, avaliando a necessidade de suplementação, alimentação por via Enteral ou Parenteral.

As fichas técnicas são instrumentos utilizados para dar suporte à elaboração do cardápio e a produção das refeições. Contém tanto o valor nutritivo das preparações com a distribuição dos macronutrientes e os micronutrientes (vitaminas e minerais) mais importantes, quanto custo e receituário para padronização do preparo, mantendo assim a qualidade do serviço.

A justificativa para a não elaboração de ambos os itens foi que a empresa terceirizada está atuando no hospital há aproximadamente 6 meses e estão em implantação de novo sistema e programa de informática.

Ambos itens estão relacionados à Notícia de Fato relatada ao Ministério Público, sendo concedido prazo máximo de noventa (90) dias para a implantação dos mesmos.”

À p. 136, temos Reclamação formulada junto à Ouvidoria do Ministério Público, relatando a ausência de Médico Pediatra junto ao HRSinop, desde o mês de setembro de 2017.

Sobreveio, ainda, informações do Corpo Clínico do Hospital Regional de Sinop – HRS, sobre a “notificação encaminhada às entidades gestoras do HRS (Instituto Gerir e 4Health Serviços Médicos Ltda.), outorgando ciência a todos os órgãos fiscalizadores acerca dos motivos da necessidade de paralisação dos atendimentos no próximo dia 07/05, sobretudo, diante das inúmeras contigências não sanadas e que impossibilitam o recebimento de novos pacientes/usuários do SUS, sendo recomendado o encaminhamento desses usuários para outros serviços de saúde”.

Destacou que, “em razão da ausência de condições dignas mínimas de atendimento aos pacientes, acompanhantes e para os próprios trabalhadores/prestadores de serviços, serve-se da presente como um manifesto pedido de ‘socorro’, com o condão de requerer a imediata interferência das autoridades das autoridades públicas competentes na gestão do Hospital Regional de Sinop – HRS, ante a gravidade e urgência das contingências detectadas e que se agravam diariamente, ceifando vidas e colocando em risco todos os atendimentos de saúde pública local, bem assim, visando salvaguardar a escorreita aplicação dos recursos públicos que alimentam o Sistema Único de Saúde – SUS, mediante a tomada das providência que entenderem cabíveis.”

Posteriormente, restou sublinhado a ausência de pagamento dos médicos do HRSinop, referente ao mês de jun/2018, e parcial pagamento do mês de maio/2018 (Id 15981709).

O Conselho Regional de Medicina anotou que “pacientes estavam indo a óbito por dificuldade em transferi-los para continuidade de atendimento no Hospital Regional” (Id 15981709).

Com efeito, diversas são as irregularidades pontuadas pelo Ministério Público, que comprovam a precariedade do Hospital Regional de Sinop, inclusive noticiada pela mídia local.

Os atrasos no repasse por parte do Estado de Mato Grosso ao Instituto Gerir, não exime este da sua responsabilidade de gestão hospitalar, tal como consignado nos Contratos Emergenciais formulados entre as partes (002/2017 e 001/2018), em especial, porque o Ente Estadual, até 23 de novembro de 2018,
já havia repassado mais de 50% do valor contratado, cerca de R$19.000.000,00 (dezenove milhões de reais).

Assim, tal como está delineado nos autos, a situação demanda extrema cautela, principalmente por tratar-se de dinheiro público destinado ao atendimento dos munícipes na área da saúde.

O
periculum in mora,
por sua vez, se evidencia na necessidade de se obstar a malversação do dinheiro público, e garantir o atendimento médico hospitalar adequado no Hospital Regional de Sinop.

Destarte, ante os fatores acima expostos, resta patente a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar recursal. Com essas considerações, DEFIRO o efeito ativo pleiteado, para determinar o bloqueio imediato da quantia de R$5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) nas contas correntes e aplicações financeira no nome dos requeridos Intituto Gerir e 4Health Serviços Médicos Ltda, (...) suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Juízo singular, noticiado pela petição Id 4976887.”

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que as razões da decisão combatida se ativeram, neste momento processual, à presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal, em especial indícios de malversação de recursos públicos, além da má prestação de serviços médicos, com o comprometimento do atendimento à saúde pública ao munícipes de Sinop.

De sorte que, entendo ser prudente a manutenção do bloqueio dos valores até o julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora, após a vinda das contrarrazões e parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

As demais matérias serão apreciadas no mérito do recurso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO apresentados pelo Instituto Gerir e 4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021